Tribunal: TJDFT
Processo: 0712650-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PENSAO POR MORTE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. CEGUEIRA MONOCULAR. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA REVISADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para declarar que a parte autora é isenta do pagamento de imposto de renda sobre seus proventos de pensão por morte, desde o mês 07/2019, bem como para condenar o réu a suspender os descontos e restituir as parcelas indevidamente descontadas.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação visando a declaração de isenção de imposto de renda incidente sobre pensão por morte e o pagamento dos retroativos legais. Informou que é pensionista do DF desde 20/11/2019 (pensão fixada judicialmente - com efeitos retroativos a 15/9/2011), e é portador de cegueira monocular (CID H54.1, H31.0). Aduziu que já era portador de moléstia grave no momento da concessão da pensão, devendo ser concedida a isenção de imposto de renda sobre os proventos recebidos pelo demandante desde o início da pensão ora percebida.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. As contrarrazões foram apresentadas, porém, não devem ser apreciadas por serem intempestivas.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca do preenchimento dos requisitos para fins de isenção do imposto de renda.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal aduziu que a isenção prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, contempla rendimentos de aposentadoria e reforma e não nos proventos oriundos de pensão por morte, caso dos autos. Consignou a necessidade de comprovação do direito de recebimento do benefício por meio de laudo médico oficial emitido por perícia médica especializada. Asseverou que a cegueira monocular, doença que acomete o requerente, “por si só, não impede necessariamente o exercício de atividades laborativas, não se enquadrando automaticamente na condição de moléstia grave para fins de isenção fiscal”. Sustentou que em caso de eventual concessão de isenção, esta deve ter como termo inicial a data do início da pensão e ter como marco inicial dos juros moratórios o trânsito em julgado. Requereu o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença, afastando a isenção concedida ao recorrido, por falta de amparo legal, ou, caso mantida a isenção, que seja determinada a realização de perícia oficial para comprovação da cegueira; que o termo inicial da isenção seja fixado na data da concessão da pensão, e não em julho de 2019.
6. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/1988, prevê a isenção do Imposto de Renda de pessoa física aos proventos de aposentadoria ou reforma, motivados por doenças graves, inclusive a cegueira, com base em conclusão da medicina especializada.
7. De acordo com posicionamento firmado pelo STJ, a pessoa com visão normal em um dos olhos poderá ser diagnosticada como portadora de cegueira, não importando se a doença compromete a visão nos dois olhos ou somente em um deles. Nesse sentido Acórdão 1865506, 0708396-16.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024 e Acórdão 1984942, 0746964-04.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.
8. O pensionista portador de doença grave especificada no rol das moléstias graves, previstas no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 e no art. 39, XXXI e XXXIII, do Decreto n. 3.000/99, faz jus à isenção do imposto de renda sobre os proventos de pensão por morte. Nesse sentido Acórdão 1980365, 0709225-40.2024.8.07.0018, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025. Acórdão 1744740, 0715114-43.2022.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2023, publicado no DJe: 02/09/2023.
9. Assim, os proventos advindos de pensão por morte recebidos por pessoa portadora de cegueira monocular são isentos de Imposto de Renda.
10. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017).
11. De acordo com o artigo 111, II, do CTN, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção, ou seja, é necessária prova robusta e objetiva para atestar a doença grave que acomete a requerente, visto que são descabidas interpretações extensivas.
12. O relatório oftalmológico de ID 70652497, datado de 23/06/2017, concluiu que o requerente foi acometido de enfermidade descrita no CID H 54.0 (cegueira e visão subnormal) e CID H 31.0 (condição ocular que afeta a retina). A complementação do laudo médico pericial de ID 70652499, p. 7, datado de 13/10/2017, concluiu que o requerente é portador de cegueira em ambos os olhos, apresentando “incapacidade total, permanente e omniprofissional para atividade laborativa”. Assim, resta devidamente comprovado o seu direito subjetivo à isenção do Imposto de Renda sobre a pensão por morte recebida, na forma prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. Comprovado o direito à isenção, cabível o ressarcimento das quantias indevidamente retidas.
13. De acordo com jurisprudência do STF, o termo inicial da isenção é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico especializado. No entanto, no caso dos autos a data do diagnóstico não pode prevalecer frente ao prazo prescricional do pedido, o qual somente alcança os últimos 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação (07/2019). Ressalte-se que, embora o acórdão que confirmou a sentença que determinou o restabelecimento da pensão por morte tenha transitado em julgado em 11/2019 (ID 50966504 - autos 0004291-37.2011.8.07.0018), os efeitos da condenação retroagiram a 15/9/2011 (ID 84209827 - autos 0004291-37.2011.8.07.0018). Assim, correto o termo inicial da isenção fixado na origem, a partir do mês 07/2019, conforme planilha de cálculos acostada aos autos pelo próprio recorrente e adotada na sentença (ID 70652732).
14. Inexistente interesse recursal do DF quanto à forma de atualização monetária e juros de mora anotados em sentença, porquanto a sentença de origem já fixou a adoção da taxa SELIC como fator de correção nas condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza tributária, ficando vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices, ao fundamento de que a referida taxa já compreende juros de mora e correção monetária.
15. Conforme jurisprudência do e. TJDFT, "correção monetária e juros de mora configuram matérias de ordem pública, podendo ser analisados de ofício pelo órgão julgador, sem configurar “reformatio in pejus”, independentemente de provocação da parte" (Acórdão 1971534, 0705608-42.2019.8.07.0020, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025).
16. No que diz respeito à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que nas condenações impostas à Fazenda Pública incidem juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (redação dada pela Lei no 11.960/2009) e correção monetária pelo IPCA-E. A Emenda Constitucional no 113, que entrou em vigor no dia 9 de dezembro de 2021, estabeleceu que a taxa SELIC é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública.
17. A irretroatividade das normas impede a adoção da taxa SELIC para todo o período relativo ao ressarcimento objeto dos autos. No caso dos autos, até 8 de dezembro de 2021, deverá prevalecer o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 e, a partir de 9 de dezembro de 2021, em razão da inovação trazida pela referida emenda constitucional, é que correção da condenação deve ser realizada pela taxa Selic.
18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Índice de correção monetária corrigido de ofício para determinar que o valor do débito seja corrigido a partir da data de cada desconto indevido pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 9/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.
19. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de horários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
20. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.